Tribunal: TJDFT
Processo: 0709508-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-08

Ementa:
Vistos, etc... Recebo os embargos de declaração como agravo interno, nos termos do art. § 3o do art. 1.024 do CPC, juntamente com a complementação das razões. Intime-se o Agravado para contrarrazões, no prazo legal. I. Brasília, 5 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator